Tribunal: TJSP
Processo: 1064867-88.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - PEP. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DA SELIC.
1. Irresignação contra sentença que julgou procedente o pedido de recálculo do parcelamento de no 20406560-8 adequando os juros e os acréscimos financeiros ao índice federal (SELIC), permitindo a amortização dos valores pagos a maior para o cálculo das parcelas vincendas,

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO - PEP. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DA SELIC.
1. Irresignação contra sentença que julgou procedente o pedido de recálculo do parcelamento de no 20406560-8 adequando os juros e os acréscimos financeiros ao índice federal (SELIC), permitindo a amortização dos valores pagos a maior para o cálculo das parcelas vincendas, assegurando ainda o direito à devolução/restituição dos acréscimos financeiros pagos à maior na conta gráfica da empresa, a serem apurados em cumprimento de sentença, ou por meio de precatório judicial.
2. Afastamento da incidência de acréscimos financeiros superiores à taxa SELIC, prevista na Lei estadual no 13.918/09 e no art. 1o, II, "c", do Decreto 64.564/19, em relação ao PEP no 20406560-8, nos termos do decidido pelo Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 e na de no 0016136-82.2017.8.26.0000.
3. Inexistência de fundamento legal para autorizar a devolução/restituição dos acréscimos financeiros pagos à maior na conta gráfica da empresa.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.